Tribunal: TJSP
Processo: 1013592-79.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia móvel – Lançamento, nas faturas do autor, de valores relativos a "Serviços de Terceiros Telefônica Data" que ele alega desconhecer – Hipótese em que a referida cobrança decorre do desdobramento dos serviços incluídos no pacote contratado – Ausente, ademais, qualquer demonstração de exigência ou pagamento de quantia superior à ajustada – Pedidos de declaração

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia móvel – Lançamento, nas faturas do autor, de valores relativos a "Serviços de Terceiros Telefônica Data" que ele alega desconhecer – Hipótese em que a referida cobrança decorre do desdobramento dos serviços incluídos no pacote contratado – Ausente, ademais, qualquer demonstração de exigência ou pagamento de quantia superior à ajustada – Pedidos de declaração de inexigibilidade de cobrança, repetição de indébito e indenização por danos morais julgados improcedentes – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013592-79.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MAURILIO ADRIANO MACHADO, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29104
APEL.No: 1013592-79.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : MAURILIO ADRIANO MACHADO (JUST GRAT)
APDO. : TELEFONICA BRASIL S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Telefonia móvel

Lançamento, nas faturas do autor, de valores relativos a
“Serviços de Terceiros Telefônica Data” que ele alega
desconhecer Hipótese em que a referida cobrança decorre
do desdobramento dos serviços incluídos no pacote
contratado Ausente, ademais, qualquer demonstração de
exigência ou pagamento de quantia superior à ajustada
Pedidos de declaração de inexigibilidade de cobrança,
repetição de indébito e indenização por danos morais
julgados improcedentes Sentença mantida Recurso não
provido, com majoração dos honorários de sucumbência,
na forma do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
70/74,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado em ação declaratória de
inexigibilidade de cobrança relativa a “Serviços de
Terceiros Telefônica Data (Vivo Controle Serviço Digital
II)” c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais, condenando-a ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados
em R$ 954,00, observada a gratuidade de justiça a ele
conferida.
Afirma (fls. 79/83) que o decisum não pode
prevalecer, alegando, em suma, que a cobrança pela
apelada da tarifa denominada “Vivo Controle Digital II”
é ilegal, uma vez que não foi pactuada entre as partes;
que os danos materiais e morais oriundos da conduta da
apelada são evidentes e, que, portanto, ela deve
responder por eles à luz do disposto no Código de Defesa
do Consumidor; que a apelada não apresentou nenhum termo
de autorização firmado pelo apelante a fim de justificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a cobrança do serviço adicional ora questionado; que
deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, inclusive
com a determinação para a apelada trazer todas as
faturas de serviços; que, diante dessas circunstâncias,
a apelada deve ser condenada a indenizá-lo pelo dano
moral que sofreu, bem como a restituí-lo das quantias
cobradas a título de serviços de terceiros.
Recurso processado no efeito devolutivo (fls.
103) e contrariado (fls. 87/100).
A apelada apresentou oposição à realização de
julgamento virtual.
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida.
Trata-se de ação em que o apelante pretende a
declaração de inexigibilidade de tarifa denominada
“Serviços de Terceiros Telefônica Data
Vivo Controle
Serviço Digital II”, na importância de R$ 14,00,
descontada de fatura de serviços prestados pela apelada,
bem como a restituição dos valores pagos a tal título e
indenização por dano moral em virtude da exigência de
valores que não teriam sido ajustados.
Alega o apelante que é usuário de linha
telefônica móvel operada pela apelada e que esta cobra
tarifa referente a “Serviços de Terceiro Telefônica Data

Vivo
Controle
Serviço
Digital
II”,
que
aduz
desconhecer e não ter contratado.
Em primeiro lugar, verifica-se da fatura que
acompanhou a inicial que o apelante aderiu ao pacote de
serviços “Vivo Controle”, pelo valor global mensal de R$
44,99, desmembrado em duas cobranças, quais sejam, “Vivo
Controle Digital 2GBILIM (Serviços Telefônica Brasil)” e
“Vivo Controle Serviço Digital II (Serviços de Terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Telefônica Data)”.
A
apelada,
por
sua
vez,
justifica
em
contestação o lançamento na fatura referente a “Serviços
de Terceiro Telefônica Data”, informando referir-se aos
serviços de interatividade oferecidos pela empresa
Telefônica Data S/A (em virtude da limitação do objeto
social da empresa Telefônica Brasil S/A) e incluídos no
plano global contratado, sem que isso importasse em
acréscimo algum em relação ao valor que o consumidor
vinha pagando até então.
Ora, pelo que se tem nos autos, é de se
concluir que o apelante veio ao Judiciário se insurgir
contra
o
simples
desmembramento,
em
suas
faturas
mensais, dos serviços que lhe são postos à disposição
pela apelada, o que não se afigura cabível, notadamente
se considerado que nenhuma prova ele produziu no sentido
de ter havido pagamento ou cobrança de valor superior ao
ajustado, o que, desde logo, conduz à rejeição das suas
pretensões.
É fato incontroverso nos autos que o apelante
contratou com a apelada o Pacote “Vivo Controle”, que
abrange, no caso, os serviços de telefonia prestados
pela Telefônica Brasil S/A e os serviços de
interatividade prestados pela Telefônica Data S/A e,
portanto, não há ilegalidade no valor cobrado.
Note-se não ser necessário, na hipótese dos
autos, documento subscrito pelo apelante que autorizasse
a cobrança do serviço ora questionado, uma vez que,
diante de suas alegações na petição inicial, é fato
incontroverso que ele aderiu ao serviço móvel pessoal,
bem como também não negou a adesão ao plano “Vivo
Controle”, que abrange os serviços descritos na fatura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais,
como
ressaltou
o
MM.
Juiz
sentenciante: “(...) O valor correspondente ao denominado
'Serviços de Terceiro TData' está devidamente especificado na
fatura (fls. 11: R$ 14,00), sem qualquer custo adicional do
plano que o autor contratou ('Vivo Controle Digital 2GBILIM',
no valor total de R$ 44,99), de forma que não há qualquer
ilegalidade
na
cobrança.
O
regulamento
dos

Pacotes
Promocionais Vivo Controle Digital 2GBILIM', juntado com a
contestação (fls. 53/59), ao qual o autor aderiu, legitima a
cobrança de serviços digitais, e dá conta de que o valor
global
do
plano
é
R$
44,99,
compreendendo
R$
30,99
correspondente
aos
"serviços
móveis"
e
R$
14,00
correspondente ao valor do combo digital (fls. 54), nada
obstando o desmembramento da cobrança na fatura (fls. 11), o
que - aliás - é o correto (...) Reconhecida a exigibilidade
da cobrança, não subsiste ato ilícito a justificar imposição
indenizatória, porque ausentes os requisitos da reparação de
danos (evento lesivo derivado de culpa ou dolo, afronta a
direito subjetivo alheio, dano patrimonial ou moral, e nexo
de causalidade entre a conduta do agente e o resultado)”.
Diante de todo o sopesado, agiu com acerto o
D. Magistrado ao decretar a improcedência dos pedidos
formulados na inicial.
Por último, diante da manutenção da sentença
de
improcedência,
ficam
majorados
os
honorários
advocatícios da patrona da apelada, na forma prevista
nos §§ 1o e 11 do art. 85 do CPC, para R$ 1.500,00, com
atualização a partir desta data, observada a gratuidade
de justiça conferida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com majoração dos honorários de sucumbência.
PAULO PASTORE FILHO
Relator